Tribunal: TJBA
Processo: 8004130-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004130-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO MADEIRA ALVES LIMA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, que, embora aprovado dentro do número de vagas ofertadas, não foi nomeado, mesmo diante de contratações temporárias para a mesma função. Na ação originária, o autor pleiteia sua nomeação e posse imediata. O Juízo da 9ª Vara Cível de Salvador, antes da análise do pedido liminar, declinou da competência, entendendo que a demanda deveria tramitar perante uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, com base na natureza jurídica da EMBASA e na Lei Estadual n.º 10.845/2007. Inconformado, o agravante sustenta que a EMBASA é pessoa jurídica de direito privado, regida pela CLT, e que não há interesse estatal direto a justificar a competência da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a competência jurisdicional para processar e julgar ação ordinária que versa sobre direito à nomeação em concurso público promovido pela EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial.

III. Razões de decidir

3. A EMBASA, embora pessoa jurídica de direito privado, presta serviço público essencial (saneamento básico), mediante delegação do Estado da Bahia, integrando a Administração Pública indireta.

4. Conforme o art. 70, I, da Lei Estadual n.º 10.845/2007, compete às Varas da Fazenda Pública o julgamento de causas em que figurem entidades da administração indireta prestadoras de serviço público por delegação estatal.

5. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que demandas envolvendo concursos públicos da EMBASA, por envolverem interesse jurídico direto do Estado, devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública.

6. Julgados anteriores da Corte, como o Conflito de Competência n.º 0537714-31.2014.8.05.0001 e a Apelação Cível n.º 0005166-02.2010.8.05.0146, reforçam o entendimento de que a prestação de serviço público delegada justifica a competência da Fazenda Pública, ainda que a relação funcional da empresa com seus empregados seja celetista.

7. A decisão recente mencionada pelo agravante (Conflito de Competência n.º 8013565-40.2024.8.05.0000) não se aplica ao caso concreto, pois envolve entidade diversa (BAHIAGÁS) e não tem efeito vinculante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações judiciais em que figure como parte sociedade de economia mista que, embora de direito privado, preste serviço público por delegação do Estado da Bahia, como é o caso da EMBASA.

2. A natureza celetista do vínculo funcional da entidade não afasta o interesse jurídico direto do Estado, apto a atrair a competência especializada prevista na Lei Estadual n.º 10.845/2007.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 64, § 1º; Lei Estadual n.º 10.845/2007, art. 70, I

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n.º 0005166-02.2010.8.05.0146, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, Conflito de Competência n.º 0537714-31.2014.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8013920-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Marcelo Madeira Alves Lima
e parte recorrida a
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 17 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator